Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVIMENTOS 47/2020 e 54/2021 DA CORREGEDORIA GERAL DO TJDFT. REDUÇÃO DA TAXA DE CONGESTIONAMENTO DO JUDICIÁRIO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL POR REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível o arquivamento provisório da execução fiscal fundamentado no Provimento 13/2012 da Corregedoria Geral da Justiça do DF e sucessivas atualizações – Provimentos 47/2020 e 54/2021 –, porque harmônica a disciplina neles estabelecida com o conteúdo da Lei n. 6.830/1980 (LEF), uma vez que, enquanto não prescrita a pretensão executória, possível o desarquivamento e o prosseguimento da execução fiscal para satisfação do crédito tributário excutido.
2. A parte final do § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 determina o restabelecimento da execução fiscal caso solicitado pela Fazenda Pública, ou seja, permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, visando a preservar a higidez do núcleo essencial desse princípio constitucional.
3. Caso concreto em que a decisão agravada deixou de observar as prescrições do Provimento 13/2012 e ulteriores atualizações empreendidas pelos Provimentos 47/2020 e 54/2021 no tocante ao pleito de prosseguimento da execução fiscal formulado pelo agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.